Tribunal: TJES
Processo: 5005206-53.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005206-53.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA KARLA SOARES MARTINS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA – INGRESSO NO CRÉDITO ROTATIVO – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR – RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJES – DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ANA KARLA SOARES MARTINS em face de BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual sustenta ter sido realizado parcelamento automático de dívida de cartão de crédito, pretendendo a restituição
em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais, sob o fundamento, em suma, de regularidade do parcelamento automático, na forma da Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, decorrente do pagamento parcial das faturas de cartão de crédito, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. sentença.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença está amparada na sedimentada jurisprudência do eg. TJES sobre a ausência de abusividade de parcelamento automático de débito do cartão de crédito em caso de pagamento parcial da fatura e do subsequente não adimplemento integral da dívida até o vencimento da fatura do mês seguinte, conforme disposto na Resolução nº 4.549/2017 do BACEN,
in verbis
:

Art. 1º. O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único.

O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º. Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

Este é o entendimento proclamado na jurisprudência do eg. TJES, confira-se:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO – APELO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É regular o parcelamento de fatura de cartão de crédito em virtude do não pagamento integral do débito no prazo de 30 dias, nos termos da RESOLUÇÃO Nº 4.549, de 26 de Janeiro de 2017 do BACEN. No caso concreto, as faturas trazidas aos autos e o documento de contratação demonstram que a autora de fato realizou pagamentos a menor de algumas faturas, o que legitima a cobrança de juros quanto aos valores remanescentes, entrando no crédito rotativo e ensejando o parcelamento automático do saldo remanescente. Precedentes
. 2.
Não se olvida que, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, a instituição bancária não violou tais direitos, sendo clara a avença quanto aos termos da contratação, inclusive com declaração avulsa na qual a autora especificamente autoriza o débito em conta do valor mínimo da fatura
. 3.
Assim, considerando a legitimidade do financiamento do saldo devedor da fatura do cartão de crédito, a reforma da sentença é medida que se impõe, para excluir da condenação a devolução dos valores cobrados a este título, mantendo-se tão somente a imposição de que sejam devolvidos os valores referentes às taxas não impugnadas na apelação
. (...) (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0008507-51.2019.8.08.0012, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/08/2023)

Nas Turmas Recusais, confira-se, no mesmo sentido: (1)
Recurso Inominado Cível 5000867-59.2022.8.08.0026, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Órgão julgador: 5ª Turma Recursal, Data: 31/08/2023; (2) Recurso Inominado Cível 5006017-63.2022.8.08.0012, Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 14/12/2022; (3) Recurso Inominado Cível 5006592-60.2022.8.08.0048, Magistrado: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 25/11/2022; (4) Recurso Inominado Cível 5010501-22.2021.8.08.0024, Magistrado: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 05/06/2023.

Assim, ante a legitimidade do parcelamento automático, prejudicados os pleitos de indenização por danos materiais e morais.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)